Tribunal: STF
Processo: Ext 1844
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO PARAGUAI. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E NO ACORDO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, PROMULGADO PELO DECRETO Nº 4.975/2004. EXAME DE CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO AUTORIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição instrutória apresentado pelo Governo do Paraguai com fundamento no art. 5º, LII, da Constituição Federal, em desfavor do nacional paraguaio JUAN CARLOS VALENZUELA CABRERA, a fim de submetê-lo, naquele País, a processo penal pelo suposto cometimento do crime de homicídio doloso, previsto no art. 105 do Código Penal paraguaio.



    II. Questão em discussão



    2. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Acordo de Extradição celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, assinado em 10 de dezembro de 1998 e promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004.



    III. Razões de decidir



    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão paraguaio.



    4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e no Acordo de Extradição celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004. 



    5. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, ao crime de homicídio, previsto no art. 121, do Código Penal. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. 



    6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.



    7. O sistema belga ou de contenciosidade limitada, que rege o processo de extradição passiva no BRASIL (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza o exame e juízo, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à autoria do delito imputado ao extraditando. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    8. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega do nacional uruguaio JUAN CARLOS VALENZUELA CABRERA ao Governo do Paraguai (i) à decisão discricionária do Presidente da República; e (ii) à formalização, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17.



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal paraguaio, arts. 102 e 105; Código Penal brasileiro, arts. 109, I; 111, I, e 121.



    Jurisprudência citada: Ext 917, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 11/11/2005; Ext 986, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJ de 5/10/2007; Ext 1.031, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 23/5/2008; Ext 652, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2008; Ext 1.149, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJe de 5/2/2010; Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011.